Tribunal: TJMT
Processo: 1018839-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018839-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MUTUARIOS E CONSUMIDORES - ABMC - CNPJ: 13.491.114/0001-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ICMS - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO.

1. Proferida que for a sentença no processo de origem, resta evidenciada a perda do objeto do recurso que visa desconstituir decisão interlocutória.

2. Agravo de Instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MUTUÁRIOS E CONSUMIDORES - ABMC
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n.o 1033607-46.2021.8.11.0041, impetrado em desfavor do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT
, pela qual foi indeferida a concessão de ordem liminar que visava assegurar às empresas substituídas da Agravante, o direito à compensação tributária por meio de creditamento do ICMS na escrituração fiscal ou nas faturas vincendas de energia elétrica ou, subsidiariamente, determinar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário (id.

106014461, pp. 37/38).

Em suas razões recursais (id. 106014460) a Agravante afirma, em síntese, que ingressou com Ação Mandamental na origem para assegurar direito líquido e certo de seus associados, a não mais se submeterem ao recolhimento do ICMS sobre toda demanda de potência contratada, mas limitar a incidência do imposto estadual tão somente à energia efetivamente por eles consumida.

Destaca que que não está enfrentando o preceito trazido pelo Tema 63/STJ, mas sim o Tema 176/STF, esclarecendo a distinção entre “demanda de potência” e “energia elétrica”, afirmando que sobre a primeira não representa hipótese de incidência do ICMS.

A antecipação de tutela recursal foi inicialmente indeferida pelo Dr. Alexandre Elias Filho, então no exercício da relatoria do feito (id. 113904483). Todavia, em sede de Agravo Interno, foi exercido o juízo de retratação, pelo que o pleito liminar restou concedido, para
“assegurar às empresas representadas pela agravante, a suspensão da exigibilidade do ICMS sobre toda a demanda de potência elétrica contratada, limitando-se a sua incidência sobre a energia efetivamente consumida, em conformidade com o decidido no Tema 176/STF”
(id. 128615176).

Contrarrazões do Estado/Agravado pelo desprovimento do recurso (id. 119261701).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 141571178).

Recurso preparado (id. 114186451).

Conclusos por redistribuição (id. 157628664).

Compulsando os autos na origem, pelo sistema PJe 1o Grau, constato, contudo, que no dia 13/12/2022 foi proferida sentença concedendo a segurança nos autos originários de n.o
1033607-46.2021.8.11.0041
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MUTUÁRIOS E CONSUMIDORES - ABMC
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Esp. da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 1033607-46.2021.8.11.0041, impetrado em desfavor do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT
, indeferiu a concessão de ordem liminar que visava assegurar às empresas substituídas da Agravante, o direito à compensação tributária por meio de creditamento do ICMS na escrituração fiscal ou nas faturas vincendas de energia elétrica ou, subsidiariamente, determinar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

Ocorre que, ao compulsar os autos na origem pelo sistema PJe 1o Grau, constato que no dia 13/12/2022 foi proferida sentença concedendo a segurança nos autos originários de n.o
1033607-46.2021.8.11.0041
, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, este Juízo CONCEDE A SEGURANÇA do presente mandamus para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir recolhimento de ICMS sobre toda demanda de potência nas faturas de energia elétrica, limitando-se a incidência do imposto estadual tão somente à energia efetivamente consumida.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade impetrada, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao e. TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1o Lei 12.016/09). (...)
”.

(g.n.) (id. 104966445, do processo originário).

Induvidoso que, sendo proferida sentença no processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal, ante o desfazimento do seu elemento material (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado, o que
acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento interposto.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1.
Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar
.
2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido”. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, julgamento: 20/05/2014, T2 - Segunda Turma, publicação: DJe 20/06/2014) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2.
No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator:
Ministro Sérgio Kukina
, julgamento: 18/02/2016, T1 - Primeira Turma, publicação: DJe 24/02/2016) (g.n.)

Não de outro modo tem sido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO FISCAL - SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO -
PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO
.
A superveniência de sentença no processo de origem induz ao reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento, por perecimento de seu objeto, a teor do 51, XV, do RITJ/MT
.” (N.U 1014103-17.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa
. Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022) (g.n.)

Ante o exposto
JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023